Tribunal: TJDFT
Processo: 0749482-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ARTS. 835, X E 866 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM, DIREITO OU VALOR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. PERCENTUAL DA PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. VALOR MÓDICO (10%) FRENTE À EXPRESSÃO DA DÍVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de faturamento é lícita, já que tem previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrida, que afirma não possuir meios de saldar a dívida que possui com a agravada. Assim a medida é lícita e adequada, mostrando-se o único meio hábil para a efetividade da execução, já que a própria recorrente reconhece que não possui bens passíveis de penhora
2. O CPC, em seu art. 835, inciso X, estabelece a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito. Contudo, a lei deixou em branco o percentual a ser fixado, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual que melhor solucione a problemática e de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no artigo 866, §1o, do CPC.
3. No caso, a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova contábil para demonstrar que o percentual do faturamento indicado para a penhora obstaria o exercício de suas atividades empresariais, muito embora não houvesse qualquer óbice para que apresentasse esses dados, e se mostra módico o percentual de 10% (dez por cento) dos valores devidos pela GEAP à executada fixado na decisão agravada para a efetiva e integral quitação diante da expressão do débito exequendo.
4. Além disso, muito embora a agravante argumente que se trata de microempresa e que o sustento de seus sócios depende unicamente da pessoa jurídica em questão, não logrou comprovar que estes aufiram renda derivada somente do atendimento faturado entre a agravante e o mencionado plano de saúde.
5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.